Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA RELATIVA A REGISTRO DE CONTRATO: COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO (STJ - TEMA N. 958 - RESP 1.578.553 – SP). ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA RELATIVA A ACESSÓRIOS FINANCIADOS (DO VEÍCULO): COMPROVADA A AQUISIÇÃO DESSES ITENS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) celebração de contrato de cédula de crédito (alienação fiduciária), em 17.9.2019, para financiamento de veículo automotor; (b) cobrança pelo registro de contrato (R$ 357,00); (c) cobrança de acessórios (R$ 2.600,00); (d) pugnou a consumidora pela devolução total desses encargos “indevidos”, acrescidos da dobra legal, e danos morais; (e) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP).
IV. Concernente à tarifa de registro de contrato, uma vez que o contrato de financiamento estabeleceu expressamente a sua cobrança no valor de R$ 357,00 (ID 24824380, p. 2), não prospera a alegada tese de abusividade. Nesse quadro fático-jurídico, a parte requerida comprovou a prestação do serviço (registro do contrato), porquanto colacionou tela sistêmica (fato incontroverso) da inserção do gravame perante o Sistema Nacional de Gravames – SNG (ID 24824399). Assim, não há como ser reconhecida sua abusividade.
V. Insubsistente a tese de restituição dos valores despendidos pela consumidora a título de “outras tarifas”, uma vez que sua opcional cobrança não ocorreu de forma maliciosa, pois prevista em contrato, com valor expresso e em separado, sob a rubrica de “acessórios – financiados” (R$ 2.600,00 – ID 24824380, p. 2), e, conforme “pedido n. 226665”, diz respeito à aquisição de “alarme, som, pré som e protetor de cárter” (ID 24824398).
VI. Ademais, o instrumento contratual, no qual a recorrente apôs sua assinatura (ID 24824397), apresenta-se redigido de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a imediata compreensão de seus termos essenciais (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o).
VII. No mais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à compensação do alegado dano moral (CPC, art. 373, I). Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da empresa, irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).